Tribunal: STF
Processo: HC 183554
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP, no processo nº 1529686-22.2018.8.26.0037, condenou o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso III (causa de aumento alusiva ao cometimento do delito nas proximidades de estabelecimento de ensino), da Lei nº 11.343/2006. Assentou inadequada a causa de diminuição versada no § 4º do citado artigo 33, considerada a dedicação do paciente a atividades criminosas, mencionando caderno de contabilidade e aparelho celular apreendidos, nos quais contidos anotações e diálogos referentes ao comércio ilegal de entorpecentes. 
    A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação interposta pelo Ministério Público, estabelecendo a pena-base em 5 anos e 10 meses, tendo em vista o piso de 5 e o teto de 15 anos. Redimensionou a sanção para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 560.410. O Relator inadmitiu-o, mas, de ofício, deferiu a ordem, impondo a pena-base no mínimo definido para o tipo. Fixou a sanção final em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão.
    O impetrante sustenta viável a observância da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, afirmando insubsistentes os fundamentos por meio dos quais afastada. Esclarece que, reduzida a pena, são cabíveis o regime inicial aberto e a conversão em restritiva de direitos. Alega adequado, de qualquer forma, o semiaberto. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da causa de diminuição e, por consequência, a fixação do regime inicial aberto e a substituição por restritiva de direitos. Sucessivamente, busca o reconhecimento do direito ao semiaberto. Postula, alfim, a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 24 de julho de 2019. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Surge improcedente o articulado quanto à adequação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O Juízo, ao não levá-la em conta, assentou a dedicação a atividades ilícitas, reportando-se a caderno de contabilidade e aparelho celular encontrados, nos quais contidos anotações e diálogos atinentes ao comércio ilegal de drogas.
    Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 5 anos e 10 meses de reclusão – e a aplicação da pena-base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, mostra-se viável o semiaberto.
    3. Defiro a liminar, determinando seja implementado, até o exame do mérito desta impetração, o regime semiaberto no cumprimento de pena, ou o aberto, caso o paciente já tenha sido beneficiado pela progressão de regime, considerada a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP, no processo nº 1529686-22.2018.8.26.0037. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator